Tribunal: TJSP
Processo: 2067686-04.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA, POR TRÊS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame: Segunda revisão criminal ajuizada por Maurício Betito Neto contra r. sentença prolatada pelo Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de São João da Boa Vista (fls. 1.301/1.313 dos autos principais - no

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA, POR TRÊS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame: Segunda revisão criminal ajuizada por Maurício Betito Neto contra r. sentença prolatada pelo Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de São João da Boa Vista (fls. 1.301/1.313 dos autos principais - no 1500946-42.2020.8.26.0568), com fundamento, em tese, no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal. O peticionário foi condenado ao cumprimento de penas de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de apropriação indébita majorada, por três vezes, em continuidade delitiva. Atuando em causa própria, apresenta preliminares, bem como pleiteia absolvição por insuficiência probatória.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de nulidade ou contrariedade à evidência dos autos que justifique a anulação do processo ou a revisão da condenação.
III. Razões de Decidir:
1.Conhece-se da preliminar de anulação dos autos de origem e dos autos do processo de execução (no 0002241-23.2022.8.26.0568), em razão do impedimento dos i. Promotores de Justiça Nelson de Barros O'Reilly Filho e Ernani de Menezes Vilhena Junior de atuarem no feito, após decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, datada de 13 de dezembro de 2023. A tese, porém, foi rejeitada, por ausência de irregularidades.
2. Não se conhece das preliminares de concessão da Justiça Gratuita e reconhecimento de nulidade processual consistente em equívoco ocorrido quando da publicação da sentença, por não se enquadrarem nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal.
3. O pedido absolutório por alegada insuficiência probatória, de igual modo, não foi conhecido, por ausência de novas provas e reiteração de teses já apreciadas por este C. 8o Grupo de Câmaras (cf. v. acórdão de fls. 1.058/1.079 dos autos no 2044233-48.2023.8.26.0000). Inteligência do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo o qual a reiteração de pedido somente será admitida caso a pretensão venha embasada em novo material probatório o que, todavia, não é o caso dos autos.
IV. Dispositivo: AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.
Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 621, incisos I, II e III; art. 622, parágrafo único; Código Penal, art. 168, §1o, III; art. 71.